Tribunal: TJES
Processo: 5001565-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DIOLINDA CURSINI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – AVERBAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL – CANCELAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO
.

1. A fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
In casu
, narram os agravantes a aparente celebração de promessa de compra e venda de imóvel que teria ensejado a averbação na matrícula do bem. Todavia, referido contrato não se encontra em posse dos recorrentes e também não foi localizado pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis, de modo que, ao menos neste momento processual inicial, subsistem ainda muitas dúvidas acerca dos exatos termos da suposta avença e da sua manutenção ou não.

3. Nesse sentido, ainda que o referido contrato de compra e venda não tenha sido encontrado, como alegado pelos agravantes, fato é que a averbação na matrícula foi realizada, e o simples fato de não ter sido efetuado o posterior registro de transferência de propriedade não confirma, por si só, o desfazimento da avença.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001565-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES e VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE DIOLINDA CURSINI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” nº5025305-88.2023.8.08.0035, ajuizada por
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES
e
VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, colimando a declaração da rescisão da Promessa de Compra e Venda do Lote nº 01, da Quadra 109, do Loteamento Vale Encantado e consequente cancelamento da Averbação nº1 na Matrícula 175.024.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar pleiteado de imediato
“cancelamento da averbação AV-1, constante na Matrícula 175.024, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES”.

Irresignados,
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES
e
VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

interpuseram este Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
o primeiro agravante

celebrou com o agravado, há cerca de 48 anos, promessa de compra e venda de bem imóvel, tendo sido realizada a averbação do negócio na matrícula do imóvel;
II)
ocorre que a venda nunca se concretizou e, passados todos esses anos, o primeiro agravante alienou o bem ao segundo agravante, o que torna imperioso o cancelamento da averbação relacionado ao negócio anterior não concretizado;
III)
nem mesmo o Cartório do Registro Geral de Imóveis conseguiu localizar o contrato da promessa de compra e venda;
IV)
o lote em questão nunca foi ocupado pelo agravado, tampouco houve qualquer construção ou benfeitoria realizada no local, o que demonstra a ausência de posse e uso do imóvel pelo recorrido;
V)
não é possível constatar se os elementos de validade do negócio jurídico estão devidamente preenchidos, ou mesmo se o contrato preliminar se refere ao lote em questão.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Feita tal observação, não vislumbro motivos para alterar meu entendimento consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal (Id 7397644).

In casu
, narram os agravantes a aparente celebração de promessa de compra e venda de imóvel que teria ensejado a averbação na matrícula do bem. Todavia, referido contrato não se encontra em posse dos recorrentes e também não foi localizado pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis (Id 30449808), de modo que, ao menos neste momento processual inicial, subsistem ainda muitas dúvidas acerca dos exatos termos da suposta avença e da sua manutenção ou não.

Desse modo, revela-se temerário o deferimento do pedido de imediato cancelamento da averbação antes mesmo da apresentação de contestação na origem, que poderá fornecer maiores esclarecimentos acerca dos aspectos fáticos da demanda.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que o referido contrato de compra e venda não tenha sido encontrado, como alegado pelos agravantes, fato é que a averbação na matrícula foi realizada, e o simples fato de não ter sido efetuado o posterior registro de transferência de propriedade não confirma, por si só, o desfazimento da avença.

Ausente, pois, neste momento inicial, o requisito da probabilidade do direito, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.